Tribunal: STF
Processo: RE 1309081
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIRAGEM JURISPRUDENCIAL. EFEITOS INFRINGENTES. MODULAÇÃO. ART. 927, § 3º, DO CPC. NÃO CABIMENTO. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA E À PROTEÇÃO DA CONFIANÇA: INOCORRÊNCIA.



    1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Não ocorrência de viragem jurisprudencial, afastando a necessidade de excepcional modulação de efeitos prevista no art. 927, § 3º, do CPC.



    3. Absoluta não configuração de decisão inovadora quanto ao fracionamento dos honorários advocatícios que caracterizasse violação à segurança jurídica e à confiança legítima.



    4. Embargos de declaração rejeitados.